Tribunal: TJDFT
Processo: 0725495-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725495-72.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AGEMED SAUDE S/A (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) EMBARGADO: DARLEN DEBORA AMORIM DE SOUSA D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília, DF, 28 de fevereiro de 2023 17:23:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator